Tribunal: STF
Processo: HC 141897
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-23
Data de publicação: 2018-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de ato de Colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo na via direta a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo do recurso ordinário constitucional. 



    PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DELITIVA – SUPOSIÇÃO. Descabe partir para a capacidade intuitiva, supondo, sem indicar dados concretos, a reiteração delitiva.